Tribunal: TJDFT
Processo: 0722818-53.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. TRANSPORTE DO VÉICULO PARA OUTRO ESTADO. USO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO COM BASE NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DO AGENTE DE POLÍCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Caso haja nos autos depoimento da vítima, que possui especial relevância nos crimes patrimoniais, respaldado pelo depoimento do agente de polícia que atuou na ocorrência, inviável a absolvição com base na alegação de insuficiência probatória.

2. Ficando comprovado nos autos que a vítima, logo após a prisão em flagrante do autor do roubo, o reconheceu prontamente como sendo a pessoa que subtraiu o veículo, inclusive estando ele no automóvel quando da perseguição e abordagem policial, não há dúvidas a respeito da autoria e, por consequência, quanto à condenação.

3. Restando comprovado, também, que o roubo foi praticado com a utilização de arma de fogo e transporte do veículo para outro estado da federação, correta a elevação da pena em razão de tais circunstâncias.

4. Verificada a presença de erro material na dosimetria da pena de multa, ela deve ser retificada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.